Tribunal: STF
Processo: ARE 1469756
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:  



    “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO – REALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE OBRA PARTICULAR - PRETENSÃO À EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DEFINITIVO (TRAD) SEM A EXIGÊNCIA DO ADIMPLEMENTO DO VALOR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRÂNSITO – FMDT – LEI MUNICIPAL Nº 15.150/10 - IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, matéria preliminar, arguida pela parte autora, relacionada à nulidade da r. sentença ora impugnada, em razão da preclusão (artigos 336 e 342 do CPC/15), ausência de fundamentação adequada, completa e a ocorrência da prescrição quinquenal, rejeitadas. 2. No mérito da lide, incidência da Lei Municipal nº 15.150/10, pois, o termo de aprovação ou, então, de regularização da obra particular realizada na sede social da parte autora, por ocasião da respectiva vigência, ainda, não havia sido expedido. 3. Requerimento tempestivo e próprio, não apresentado no lapso temporal previsto no artigo 15 do Decreto Municipal nº 51.771/10, que regulamentou a aludida Lei Municipal nº 15.150/10. 4. Mesmo na hipótese de entendimento diverso, a título meramente argumentativo, necessidade de obtenção da Certidão de Diretrizes, perante a Secretaria Municipal de Transportes (SMT), indispensável à regularização da obra, cuja exigência já estava prevista na revogada Lei Municipal nº 10.334/87. 5. Direito de protocolo, direito adquirido e ato jurídico perfeito, não caracterizados. 6. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 7. Constitucionalidade do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito (FMDT) e o respectivo valor, reconhecida, mediante os mesmos fundamentos jurídicos adotados pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento da ADIN nº 0112171-80.2012.8.26.0000, Rel. o I. Des. Ferreira Rodrigues. 8. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 9. Ação de procedimento comum, julgada improcedente em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, ratificada. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.” (documento eletrônico 24, pp. 2-3)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 29).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, caput e XXXVI; 145, II e § 2°; 156; e 225, § 1°, IV, da Constituição da República, bem como aos princípios da legalidade, da irretroatividade, da proporcionalidade, da razoabilidade, da capacidade contributiva, da vedação ao confisco e da segurança jurídica (documento eletrônico 31).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, observo que os arts. 145, § 2°; e 156 da Constituição Federal, e os princípios da irretroatividade, da proporcionalidade, da razoabilidade, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco não foram prequestionados. Assim, como tem consignado esta Suprema Corte, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    Outrossim, quanto ao pedido de reforma do acórdão impugnado em razão da alegada violação dos arts. 5°, caput e XXXVI; e 145, § 2°, da Constituição da República, bem como dos princípios da legalidade, da irretroatividade, da proporcionalidade, da razoabilidade, da capacidade contributiva, da vedação ao confisco e da segurança jurídica, verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que as questões constitucionais aqui versadas seriam relevantes, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassariam os interesses subjetivos do processo (documento eletrônico 31, p. 5).



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo(ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 – grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II – Agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1.454.205 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023 – grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem.” (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei)



    Além disso, verifico que o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas infraconstitucionais locais pertinentes, dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “No mérito, os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial. Isso porque, é impossível vislumbrar a presença e a existência de qualquer irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta do ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção. 



    Pois bem. É induvidosa a incidência da Lei Municipal n° 15.150/10, como já salientado anteriormente, na medida em que o termo de aprovação ou de regularização da obra realizada na sede social da parte autora, à época da respectiva vigência, ainda, não havia sido expedido. 



    Aliás, o artigo 15 do Decreto Municipal n° 51.771/10, que regulamentou o diploma legal acima citado, prevê o seguinte: 



    ‘Art. 15. No caso de expedientes administrativos pendentes de despacho decisório ou de decisão em última instância, protocolados anteriormente à data da vigência da Lei n° 15.150, de 2010, os interessados poderão optar pela aplicação da lei em vigor na data do respectivo protocolamento, no prazo de 90 (noventa) dias contados da data da publicação deste decreto.’ (destaques acrescidos) 



    Enfim, a parte autora não apresentou o requerimento tempestivo e próprio de acordo com o lapso temporal estipulado no referido Decreto Municipal, acarretando, por via de consequência, a aplicação da referida Lei Municipal n° 15.150/10. 



    De qualquer forma, mesmo na hipótese de entendimento diverso, a título meramente argumentativo, inexiste o alegado direito adquirido/ato jurídico perfeito, ante a necessidade de obtenção da Certidão de Diretrizes perante a Secretaria Municipal de Transportes (SMT), indispensável à regularização da obra particular. E, tal exigência estava prevista, ao contrário do sustentado pela parte autora, nos artigos 9° e seguintes da Lei Municipal n° 10.334/87. 



    Daí porque, não há falar em direito de protocolo, pois, o requerimento administrativo não reunia todos os elementos necessários, previstos na legislação vigente à época dos fatos. A hipótese era mesmo de mera expectativa de direito.” (documento eletrônico 24, pp. 5-7)



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal n. 15.150/2010; Decreto Municipal n. 51.771/2010; e Lei Municipal n. 10.334/1987), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. LICENÇA. CADUCIDADE. LEIS 9.725/2009 E 10.715/2014 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – MG. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. HIPÓTESE DA ALÍNEA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.077.827 ED-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/4/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.316.714 AgR/AP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10/3/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Necessidade de realização de diversas obras e serviços para aprovação da construção de prédios de escritórios na municipalidade. Solução da controvérsia demandaria rever a interpretação conferida pelo Tribunal de origem à legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Ofensa indireta à Constituição Federal. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 702.955 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11/12/2012) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.   INTERPOSIÇÃO EM 23.08.2018. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 572/2015. REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES QUE ESTEJAM EM DESACORDO COM A LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E COM O CÓDIDO DE EDIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280. NORMA DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da teleologia da legislação municipal, tendo em vista que o acórdão recorrido deixou explícita a natureza manifesta e inequívoca do interesse local da norma, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 2. O aresto recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, respeitada a legislação federal e estadual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.064.603 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27/11/2018)



    Com essa mesma orientação, indico o julgamento do ARE 1.391.191/SP, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º/9/2022.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 1% (um por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator